Tribunal: TJPA
Processo: 0006852-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006852-24.2015.8.14.0301
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: LUAN ALCIDES MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006852-24.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16.837-A
APELADO: LUAN ALCIDES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 485 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia exige a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 485, do
CPC
/2015. Inobservância.
2. Recurso provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006852-24.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16.837-A
APELADO: LUAN ALCIDES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC-2015, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de LUAN ALCIDES MOREIRA DA SILVA, considerando a falta de interesse do autor.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 284123, o recorrente sustenta a impossibilidade de extinção da ação sem a observância de sua intimação pessoal, com fulcro no artigo 485, § 1º, do CPC.
Prossegue postulando a anulação da sentença, e o consequente retorno dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito.
Juntou documentos (Ids 284123, págs. 12/15).
Não houve apresentação de contrarrazões face a ausência triangulação processual.
Autos distribuídos neste Juízo
ad quem
, à relatoria da Exma. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES (Id 1589068), que determinou a redistribuição do feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II. DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.

III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo arguições preliminares, passo a análise do mérito recursal.
IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Afirmou o magistrado de origem sobre a falta de interesse processual por parte do apelante, quando este não foi intimado pessoalmente a manifestar interesse no prosseguimento do feito – §1º do art. 485 do CPC, não sendo bastante a intimação de seu procurador através de publicação no Diário de Justiça alertando o recorrente quanto a possibilidade de extinção do feito (Ids 284119, págs. 17/19).
No caso, observa-se que a extinção do processo com base no inciso III do art. 485 do CPC, exige a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto em seu parágrafo 1º. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
A propósito o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)”
E esta E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2.Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2138486, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO OCORREU. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73. II. In casu, verifica-se que o juízo singular extinguiu sem resolução de mérito o feito por abandono da causa, mas deixou proceder a intimação pessoal do autor para que se manifestasse acerca do andamento do feito, no prazo de quarenta e oito horas, a teor do que estabelece o § 1º do artigo 267 do Código de Processo Civil/73. III. Ademais, não houve qualquer pedido da parte executada/apelada para que o feito fosse extinto por abandono, conforme prevê o art. 240 do STJ. IV Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau. (2019.02465487-90, 205.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-19)
Portanto, configurado o equívoco do Magistrado Singular por não proceder a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, considera-se prematura a extinção decretada por malferir o vaticinado no art. 485, III, c/c §1º, do CPC.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020